Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMB. DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO No 1012626-90.2019.811.0000
EMBARGANTE (S): ALVARO PEDRO JÚNIOR
EMBARGADO (S): IVONETE S. SANTANA E ESPÓLIO DE DARCI SANTANA
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos no id. 53678474 por ALVARO PEDRO JÚNIOR, na condição de assistente do Estado de Mato Grosso, contra decisão que indeferiu o pedido liminar, negando efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento no 1012626-90.2019.811.0000.
O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - Processo n° 29-86.1985.811.0004 (Código 40 – Número/Ano 0/1985) - proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso pelo Espólio de Darcy Santana.
A decisão agravada resolveu liquidação em cumprimento de sentença em que se busca apurar o dano material experimentado pelo Espólio de Darcy Santana, homologando o cálculo trazido pelo Exequente acerca do montante que entende devido, no importe de R$ 2.552.616,58 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) (ID 52196983).
O embargante, inicialmente, pontua as regras pertinentes ao recurso de agravo de instrumento estabelecidas nos artigos 1.019, 932, III, e IV, e 498 do CPC, em especial a possibilidade de o relator julgar monocraticamente quando a decisão recorrida for contrária aos acórdãos em julgamentos repetitivos.
Sustenta que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, da ordem que resolveu o cumprimento de sentença, contraria o disposto no art. 932, V, “b”, do CPC, cuja interpretação deve ser ampla de forma a sopesar a existência de precedentes sobre a matéria em Tribunal Superior, ainda que ausente súmula sobre o tema ou a questão não tenha sido objeto de causas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Argui que os cálculos unilaterais apresentados pelo autor/agravado/embargado se deram, na fase de liquidação de sentença, sem critérios técnicos, porque a base inicial indicada no importe de Cr$ 196.000,00 e os índices aplicados são divergentes daqueles previsto na sentença da ação de origem, bem como no acordão que a reformou em parte, o que resultou na vultosa indenização atualizada na importância de R$ 2.552.616,58 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).
Alega que restou estabelecido na sentença que a atualização do valor indenizatório se daria pelo ORTN mais juros de 05% e 1% e não pela taxa SELIC, conforme cálculos homologados pelo juízo, cenário que destoa tanto do entendimento jurisprudencial de julgamentos em repetitivos do STJ, quanto de precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
Verbera que o magistrado incidiu em erro in judicando porquanto violou os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Pontua que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, entendeu que o índice da SELIC c/c juros incluídos em liquidação de sentença é inadmissível, porque caracteriza o bis in idem.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios e o provimento monocrático do agravo, nos termos da Súmula 568 do (ID 53678475).
O embargado contrarrazoou pugnando, em preliminar, pela ilegitimidade do embargante e impropriedade do agravo para impugnar decisão que extingue processo de execução. No mérito, pela rejeição dos embargos, com condenação nos honorários recursal – art. 85 do CPC, além da litigância de má-fé. (ID 54555971 e 72949460).
É o relatório.
Decido.
Os Embargos de Declaração foram opostos por ALVARO PEDRO JÚNIOR, na condição de assistente do Estado de Mato Grosso, contra decisão que negou liminar que tinha como objetivo a Agravo de Instrumento de decisão proferida em cumprimento de sentença de Ação Indenizatória (ID 52196983).
De início, o Embargado invoca preliminar de ilegitimidade ativa do embargante para recorrer de decisão proferida na ação de indenização, porque, segundo alega, na condição de assistente do requerido na ação de origem, Estado de Mato Grosso, o embargante já teria desistido da intervenção com homologação pelo juízo.
A preliminar de ilegitimidade ativa do embargante está diretamente relacionada com os pressupostos processuais do agravo de instrumento, além disso observa-se que de longa data o embargante vem exercendo o direito de recorrer na ação principal, por isso, a meu ver, a preliminar levantada deve ser apreciada no julgamento do agravo.
Portanto, desde logo, REJEITO essa preliminar.
Superado essa questão, passo à análise ao mérito dos aclaratórios.
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentem ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, vícios que estão previsto no supracitado dispositivo legal.
No caso em apreço, a liminar foi indeferida porque não se visualizou os elementos que autorizam essa natureza de tutela, quais sejam, a aparência do direito ou mesmo o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão seja reservada por ocasião do mérito do agravo de instrumento.
Não custa mais uma vez consignar que a demanda tramita há algumas décadas sem que, até agora, tenha alcançado alguma efetividade. Ainda que registrada que a r. decisão agravada enfrentou as questões suscitada, aliás de forma fundamentada, caso em que eventuais equívocos, se existentes, poderão ser corrigidos no julgamento de mérito do agravo.
Não fosse isso, não se visualiza a presença dos elementos capazes de infirmar o conteúdo do quanto decidido na origem, pelo menos assim a um exame aparente.
De sorte que a r. decisão embargada não padece de vícios que autorizam o manejo dessa espécie de recurso, que aliás tem alcance limitado.
O que realmente se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos, todavia, NEGO-LHE provimento.
Intime-se a parte Agravada Estado de Mato Grosso para contrarrazoar o Recurso, e, após, voltem conclusos para julgamento.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz convocado